Tribunal: STF
Processo: HC 199077
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Réu preso preventivamente no curso da instrução. Manutenção da prisão na sentença condenatória do Tribunal do Júri. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Hipótese em que a prisão processual foi decretada no curso da instrução processual penal, mantida por ocasião da pronúncia e ratificada após a condenação do réu pelo Tribunal do Júri. Prisão decretada a partir da consideração de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, desferiu disparo de arma de fogo contra a companheira. 



    3. A manutenção da prisão encontra fundamento, ainda, na jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos de reclusão, no regime fechado.



    4.   Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a expedição do alvará de soltura do paciente. 



    5.   Agravo regimental a que se nega provimento.